Tribunal: TJPA
Processo: 0802574-19.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802574-19.2019.8.14.0070

APELANTE: JUSCELINO SILVA NEGRAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVENTOS DE INATIVIDADE. CÁLCULO COM BASE NA GRADUAÇÃO IMEDIATA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que que negou o pedido de cálculo de seus proventos de inatividade com base no soldo de Subtenente, mantendo-os fixados na graduação de 1º Sargento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a apelação deve ser conhecida, diante da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade;

(ii) estabelecer se os proventos de inatividade do apelante devem ser calculados com base na graduação de Subtenente, nos termos da Lei nº 5.251/85, ou de 1º Sargento, conforme a Lei nº 8.230/2015, alterada pela Lei nº 8.388/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, para o conhecimento da apelação, basta que a pretensão de reforma da sentença seja minimamente demonstrada, ainda que a impugnação seja genérica.

4. A defesa da aplicabilidade do art. 52, §1º, da Lei nº 5.251/85, ainda que de forma genérica, contradiz os fundamentos da sentença, configurando impugnação suficiente.

5. O princípio da primazia do julgamento do mérito impõe a superação de vícios meramente formais quando presentes elementos mínimos para análise da pretensão recursal.

6. Em matéria previdenciária, aplica-se a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício, em observância ao princípio “
tempus regit actum”
.

7. À época da transferência do apelante para a reserva remunerada, vigorava a Lei Estadual nº 8.230/2015, com as alterações da Lei nº 8.388/2016, que assegurava a promoção à graduação imediata antes da inatividade, mas vedava o cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior.

8. A sentença observou corretamente a legislação vigente, que afastava a aplicação do regime anterior previsto na Lei nº 5.251/85.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

Em matéria previdenciária, aplica-se a lei vigente ao tempo da passagem para a inatividade, em conformidade com o princípio tempus regit actum.

2.
A Lei Estadual nº 8.230/2015, com as alterações da Lei nº 8.388/2016, veda o cálculo dos proventos de policial militar com base na graduação imediatamente superior, devendo prevalecer a graduação efetivamente alcançada.

Dispositivos relevantes citados:

·

Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 52, §1º;

·

Lei Estadual nº 8.230/2015, art. 10, §§3º, 4º e 8º;

·

Lei Estadual nº 8.388/2016.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, RE 1047407 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.04.2019, DJe 07.05.2019;

·

STJ, AgInt no REsp nº 2.026.725/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Juscelino Silva Negrão contra sentença que
julgou improcedente
o pleito autoral para revisão de proventos.

Em suas razões (Id n. 21379634) a apelante sustenta, em suma, que faz jus à percepção dos seus proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação imediatamente superior à sua, no caso, Subtenente, nos termos do art. 52 da Lei n° 5.251/85.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na petição inicial.

Em contrarrazões (Id n. 21379640), o Estado do Pará defende o não conhecimento do recurso pela ausência de impugnação aos termos da sentença e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, consoante art. 178, do CPC e Recomendação n. 034/2016, do CNMP (Id n. 26671909).

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade cumpre analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acerca da ofensa ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação aos termos da sentença.

Prevalece na jurisprudência o entendimento no sentido de que basta ao conhecimento do recurso de apelação que a pretensão de reforma da sentença seja minimamente demonstrada, ainda o ataque aos seus fundamentos seja realizado de forma genérica. Cito como exemplo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. ATIVIDADE PESQUEIRA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. POSSIBILIDADE. INICIAL. EMENDA POSTERIOR. CABIMENTO.

1 Não há julgamento extra petita quando o órgão julgador interpreta os pedidos de forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os requerimentos feitos ao longo da petição analisada.

2. Para que o prequestionamento ficto reste configurado, o recurso especial deve indicar ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, tese que, acolhida, possibilitará a supressão de grau prevista pelo art. 1.025 do CPC.

3. Para o conhecimento da apelação, basta que a pretensão de reforma da sentença seja minimamente demonstrada, ainda que haja o ataque genérico dos fundamentos.

4. É possível determinar a emenda à inicial, mesmo após a citação e a apresentação de defesa, quando não houver mudança no pedido ou na causa de pedir.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.026.725/PA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) (grifei)

Na espécie, o apelante, em suas razões, defendeu a aplicabilidade do art. 52, §1º, da Lei 5.251/85 ao caso, o que, ainda que de forma genérica contradiz os fundamentos da sentença.

Desta feita, considerando o princípio da primazia do julgamento de mérito, e, considerando a impugnação – ainda que mínima – dos fundamentos da sentença,
afasto a preliminar
suscitada e,
conheço
do recurso de apelação, por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em aferir o acerto da sentença de primeiro grau que negou a pretensão da parte autora de ter seus proventos de inatividade calculados com base no soldo correspondente à graduação de Subtenente.

De pronto, destaco que a sentença recorrida não merece reparos pois se encontra de acordo com o entendimento firmado pelos órgãos julgadores desta Corte Estadual em situações idênticas.

Primordialmente vale lembrar que, em se tratando de questão previdenciária, prevalece a máxima do princípio
"tempus regit actum"
, para a finalidade de definir as normas de regência, consoante entendimento já consolidado no Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF. 1.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima
tempus regit actum.
2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF.

(STF, RE 1047407 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019) (grifei)

Analisando os autos, verifica-se que, em 20/09/2017, o apelante foi promovido à 1º Sargento PM, conforme Portaria nº 078/2017-CPP (Id n. 21379606) e, em 01/05/2018 foi transferido
ex officio
para a Reserva Remunerada, na mesma graduação, mediante Portaria RR nº 1389/2018 (Id n. 21379605), sendo ambos os atos embasados na Lei Estadual nº 8.230/2015, com as alterações trazidas pela Lei Estadual nº 8.388/2016, vigente à época.

Acerca da questão em pauta, dispunha o art. 10, da Lei 8.230/2015, já com as alterações trazidas pela Lei 8.388/2016:

Art. 10. A Promoção por tempo de serviço é aquela em que o Praça é promovido à graduação imediata “a pedido” ou “ex officio”, sendo efetivada após o preenchimento das seguintes condições:

(...)

III - “ex officio”, automaticamente à graduação imediata, para Praça do sexo masculino que completar trinta anos de efetivo serviço;

(...)

§ 3º Os Praças promovidos com base nos incisos de I a IV deste artigo passarão, “ex officio”, para a reserva remunerada, retroativa à data do ato da promoção.

§ 4º Os Praças promovidos com base no que dispõe este artigo deverão ser agregados no ato de suas respectivas promoções até a publicação do ato de transferência para a reserva remunerada, devendo a Diretoria de Pessoal, de imediato, providenciar, necessariamente nesta ordem, os processos de desaquartelamento e reserva.

(...)

§ 8º
As Praças promovidas com base no que dispõe este artigo
,
quando transferidas para a inatividade, farão jus aos proventos integrais do posto ao qual foi promovida
, mantidos os vencimentos e vantagens que percebiam no serviço ativo, sem prejuízo aos acréscimos legais da inatividade,
ficando vedado o cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.388/16).

Da leitura dos dispositivos constata-se que os policiais militares que alcançavam os 30 (trinta) anos de efetivo exercício eram promovidos à graduação imediata, e, permaneciam agregados até a publicação do ato de transferência para a reserva remunerada.

Tal enunciado alterou substancialmente as disposições da Lei 5.251/85, posto que, anteriormente, não havia promoção a quando de sua transferência para a reserva (art. 65), o que ensejava o pagamento dos proventos com base na graduação imediatamente superior.

Com as alterações vigentes à época dos fatos e a determinação de promoção anterior à transferência, passou a ser vedado o cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior.

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de origem, uma vez que o cálculo dos proventos observou rigorosamente a legislação aplicável à época da transferência do apelante para a reserva remunerada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º do mesmo Diploma Legal.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025